Tribunal: TJES
Processo: 0000116-70.2021.8.08.0034
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio; Fraude processual
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000116-70.2021.8.08.0034
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VAGNE DE SOUZA PEREIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000116-70.2021.8.08.0034 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: VAGNE DE SOUZA PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença de fls. 189/190v, da Vara Única da Comarca de Mucurici, que pronunciou o recorrido VAGNE DE SOUZA PEREIRA como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, 121, §2º, incisos I, IV e VI, do Código Penal.

Na forma das razões de fls. 195/200, o Ministério Público busca o restabelecimento da qualificadora do motivo fútil, afastada na sentença, decotando-se, contudo, a qualificadora do motivo torpe, considerando que a torpeza da motivação encontra-se inserida na qualificadora do feminicídio (inciso VI do §2º do artigo 121 do CP).

Contrarrazões da defesa às fls. 207/210, pela negativa de provimento ao recurso.

Decisão de sustentação do édito recorrido às fls. 211/212.

No id. n
o
3423374, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do eminente Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, pelo provimento do recurso.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito da interposição:

Como dito, de um lado, o parquet postula seja reconhecida a circunstância qualificadora do motivo fútil, requerendo, noutro flanco, seja afastada a qualificadora do motivo torpe.

A sentença recorrida, após afirmar a existência de prova da materialidade e de indícios mínimos de autoria, reputou pertinentes as circunstâncias qualificadoras do motivo torpe, da surpresa e do feminicídio. Confira-se o trecho da fundamentação sentencial:

Relativamente às qualificadoras inseridas na denúncia, entendo que são razoavelmente pertinentes, uma vez, que há indícios de que os acusados praticaram o crime com recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, por motivo torpe e contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, dada a narrativa e dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

Via de consequência, afasto a qualificadora do motivo fútil, posto que está contida na torpeza e a qualificadora da crueldade, uma vez que o meio utilizado facada) não atrai a incidência da citada qualificadora, muito menos, não o fato de não ter socorrido a vítima torna o meio cruel.

Veja-se, a propósito, que a decisão recorrida entende que o motivo fútil estaria contido na torpeza das razões que, em tese, teriam animado a ação.

No entanto, as qualificadoras não se confundem.

Luiz Regis Prado, ao lecionar sobre a matéria, assim diferencia as aludidas circunstâncias:

O motivo fútil e o motivo torpe são circunstâncias agravantes que determinam maior gravidade da culpabilidade. Figuram, também, como circunstâncias qualificadoras do delito de homicídio (art. 121, § 2.º, I e II, CP). Motivo fútil é aquele insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a omissão do agente. Torpe é o motivo abjeto, indigno e desprezível, que repugna ao mais elementar sentimento ético.
[1]

Nesse passo, pode-se entender por fútil o motivo banal, em que o móvel da conduta punível seja claramente desproporcional em relação à sua causa. Torpe é o motivo repugnante, a revelar a perversidade do espírito do agente.

A partir dos elementos amealhadas na instrução, e atento à profundidade da análise judicial adequada à fase da pronúncia, concluo haver indícios de que o crime foi motivado por antecedentes de somenos importância: um suposto desentendimento trivial havido entre o recorrente e a vítima.

O Policial Militar Geovane Celestino afirma, em depoimento de fl.179, que foi informado pela testemunha Joelson da Silva Oliveira, que se encontrava numa casa próxima e que teria presenciado o recorrente com uma faca de cabo branco em mãos e limpando marcas de sangue deixadas no local, que VAGNE DE SOUZA PEREIRA havia discutido mais cedo com a vítima, sendo este o possível motivo do crime.

Por certo, a hipotética ocorrência de uma discussão banal constitui base fática suficiente para afirmar a existência de indícios de motivação fútil (STJ, AgRg no AREsp n. 1.420.950/PB, 6
a
Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 21/2/2020), razão pela qual deve ser a referida circunstância inserida na pronúncia, para que sobre ela possa se manifestar o conselho de sentença. Este entendimento alinha-se com a compreensão, pacífica, no sentido de que a “a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, 6
a
Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 30/9/2022).

De outra banda, não está o recurso ministerial a merecer guarida no tocante ao decote da qualificadora do motivo torpe em razão de alegado bis in idem em relação à qualificadora do feminicídio.

Revendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, observo que aquela Corte de sobreposição possui entendimento no sentido de que ambas as circunstâncias podem coexistir na imputação penal, na medida em que ostentam naturezas distintas:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

1. Esta Corte possui o entendimento segundo o qual "as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea" (HC n. 430.222/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 22/3/2018). Precedentes.

Omissis
.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.166.764/MS, 6
a
Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 17/6/2019.)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para incluir na pronúncia a qualificadora do motivo fútil, preservando, por outro lado, a qualificadora do motivo torpe.

Devida, por fim, compensação financeira pelo oferecimento das contrarrazões de recurso pelo advogado nomeado para exercer a defesa do recorrido perante o segundo grau, razão pela qual, atento aos critérios dispostos nos §§2º e 8º do artigo 85, do Código de Processo Civil, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$500,00 (quinhentos reais), em favor do Dr. Allan Chrystian Neves Gomes, OAB/ES nº 24.579, pela atuação na fase recursal.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado - PGE e expeça-se certidão de atuação, na forma do Ato Normativo TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

[1]

PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 430.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000116-70.2021.8.08.0034 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: VAGNE DE SOUZA PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, I, IV E VI, CP. INCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. DISCUSSÃO BANAL. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA COM A QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. EXCLUSÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso em sentido estrito do Ministério Público. Pedido de inclusão da circunstância qualificadora do motivo fútil e de exclusão da qualificadora do motivo torpe.

2. Não se confundem as qualificadoras do motivo fútil e do motivo torpe. É fútil o motivo banal, em que o móvel da conduta punível seja claramente desproporcional em relação à sua causa, ao passo que é torpe o motivo repugnante, a revelar a perversidade do espírito do agente.

3. A partir dos elementos amealhadas na instrução, e atento à profundidade da análise judicial adequada à fase da pronúncia, possível concluir que há indícios de que o crime foi motivado por antecedentes de somenos importância: um suposto desentendimento trivial havido entre o recorrente e a vítima. A hipotética ocorrência de uma discussão banal constitui base fática suficiente para afirmar a existência de indícios de motivação fútil.

4. A exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que as circunstâncias qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio podem coexistir, na medida em que ostentam naturezas distintas, sendo “que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea" (STJ, HC n. 430.222/MG, 5
a
Turma, rel. Min. Jorge Mussi, 22/3/2018).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.